Tribunal: STF
Processo: HC 250168
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabrício Pereira Dias, em favor de Daniel Pedreiro de Trindade, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do RHC 205.202/AM.



    Narra o impetrante que o paciente, Delegado de Polícia, foi denunciado como incurso no art. 1º, § 1º, c/c § 4º, I e II e § 5º, da Lei 9.455/1997, por praticar tortura contra presos custodiados na Delegacia de Polícia de Juruá/AM. (eDOC 1)



    Entende que a fase instrutória da ação penal é manifestamente ilegal, haja vista que o Juízo de origem deferiu pedido do Ministério Público para designar nova audiência para a oitiva de mais 6 testemunhas de acusação, além de outras 10 já ouvidas.



    Sustenta que não há complexidade que justifique a oitiva de tantas testemunhas, bem como que essa prática amplia demasiadamente a fase instrutória.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para determinar “o encerramento da oitiva das testemunhas de acusação por manifesta violação ao art. 401 do CPP e aos princípios constitucionais”. (p. 15)



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifico que o ato coator transitou em julgado em 26.11.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do ato indicado como coator:



    “De início, faz-se necessário destacar que "inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidade outra que não seja remediar a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção." (AgRg no HC n. 857.496/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; grifou-se). 



    In casu, além de o presente recurso não dizer respeito diretamente à liberdade de locomoção do acusado, contrariamente ao que aduz em suas razões, uma vez que não há notícias de seu encarceramento, o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte de que o rol previsto no art. 401 do Código de Processo Penal pode ser expandido em situações excepcionais. Nesse sentido: HC 256.421/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016; RHC n. 92.874/SP, deste relator, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/11/2018. Segundo o acórdão impugnado, "as informações constantes do caderno processual de origem evidenciam a necessidade de dilação probatória, justificando oitiva de todas as testemunhas arroladas pela acusação" (e-STJ, fl. 439). 



    Foi explicitado se tratar de apuração da prática de crimes de tortura supostamente praticados pelo ora recorrente que, na qualidade de Delegado de Polícia, submeteu diversos custodiados a sofrimento físico. Sendo assim, entendeu a Corte a quo que a gravidade das acusações e a complexidade dos fatos justificam a extensão do rol de testemunhas para o pleno esclarecimento dos fatos.



      Segundo a denúncia, o recorrente, nas dependências da Delegacia de Polícia Civil do Município de Juruá-AM, onde detinha a autoridade como delegado, submeteu os detidos sob sua custódia a extremo sofrimento físico e psicológico, forçando-os a engajarem-se em lutas violentas dentro das celas, sendo brutalmente espancados com pedaços de madeira, a pretexto de punição.



    Conforme exposto pelo Ministério Público estadual, em suas contrarrazões, de fato, o deferimento da oitiva de 10 testemunhas arroladas pelo Ministério Público foi justificado pela complexidade do caso, uma vez que envolve diversos crimes e várias vítimas. O MP-AM esclareceu que a complexidade do caso é evidenciada pelo fato de o recorrente ser uma autoridade policial que, justamente em razão de sua função pública, tinha o dever de proteger os direitos dos detidos sob sua custódia.



    [...]



    Dentro de todo o contexto apresentado, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma ofensa ao art. 401 do Código de Processo Penal, estando devidamente justificada a ampliação do número de testemunhas.



    [...]



    Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos, uma vez que o elastério da instrução processual foi devidamente justificado, considerando as particularidades do caso concreto”. (eDOC 12)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por sua vez, justificou a denegação da ordem de habeas corpus nos seguintes termos:



    “Voltando-me à presente conjuntura, deixo de vislumbrar qualquer mácula apta a ensejar a suspensão da decisão da decisão de mov. 181.1 dos autos de origem. No que tange o número de testemunhas que podem ser arrolados pela acusação e defesa, o artigo 401 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: 



    Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa. 



    § 1 o Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. 



    § 2 o A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código. (grifei) 



    Extrai-se do dispositivo supra que podem ser arroladas pela acusação e pela defesa 8 testemunhas, todavia, há que se destacar que o limite não se refere as que não prestem compromisso e as referidas. 



    Analisando a exordial acusatória (mov. 8.1/8.2, autos de origem) verifico que o graduado Órgão Ministerial arrolou o total de 10 (dez) testemunhas, quantidade que a princípio é superior ao previsto no dispositivo mencionado acima. Porém, coaduno com o entendimento de que este dispositivo merece ser interpretado sob a égide dos princípios constitucionais da ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo.



    Demais disso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há possibilidade de expansão do rol de testemunhas em situações excepcionais, quando restar demonstrado sua imprescindibilidade para o esclarecimento dos fatos.



    [...]



    Sendo assim, as informações constantes do caderno processual de origem evidenciam a necessidade de dilação probatória, justificando oitiva de todas as testemunhas arroladas pela acusação, não havendo falar em nulidade. 



    Os fatos apurados na origem envolvem a prática do crime de tortura supostamente praticado pelo paciente, então agente público lotado na Delegacia de Polícia de Juruá. Há indícios de que o paciente, no exercício da função de Delegado de Polícia, submeteu diversos custodiados a sofrimento físico, conforme depreende-se da Denúncia (mov. 8.1/8.2).



    [...]



    Além disso, o artigo 563 do Código de Processo Penal condiciona o reconhecimento de nulidades à demonstração de prejuízo à acusação ou defesa. In casu, considerando que a defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado em razão do alargamento do rol de testemunhas de acusação, torna-se inviável a suspensão dos efeitos da decisão atacada.”. (eDOC 7, p. 433-436)



    Conforme me manifestei nos autos do HC 228.112 AgR, Segunda Turma, Dje. 22.11.2023, nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.



    Consta dos autos da presente ação penal que o Ministério Público do Estado do Amazonas denunciou o paciente pelo crime de tortura, pelos seguintes fundamentos:



    “Consta dos inclusos autos de procedimento inquisitivo - Inquérito Policial nº 015/2016- UAIP- que na Delegacia de Polícia de Juruá, nesta cidade e comarca de Juruá, o denunciado, então agente público (Delegado de Polícia), submeteu vários presos (José Felipe Da Silva Madija Kulina, Leiverton Amaral Bastos, Raimundo Nonato de Souza, Jackson dos Santos Cordeiro, Djavan da Silva Desidério, Raimundo Diego de Almeida, Alexandre Batista Alho, Aderaldo dos Santos Anjos Souza, Isa Mani Madija Kulina, Aki Madija Kulina, Antônio Abdias Ferreira Bravino, as menores Elciele Ferreira da Silva e Edinara Mendonça Feitosa, Huerisa Madija Kulina) a sofrimento físico, por intermédio da prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal. 



    Emerge dos autos que no local e data acima citados, o denunciado, determinou às vítimas que travassem lutas extremamente violentas no interior da carceragem, conforme se comprovam pelos vídeos expostos na imprensa e anexos aos autos. Muitos desses presos eram espancados com pedaço de madeira como forma de aplicar castigos pessoais. Embora as vítimas implorassem para que parassem com as sessões de tortura, momento em que o acusado se divertia.



    O denunciado chegou a cometer o crime de tortura até contra menores, pois, Elciele Ferreira da Silva e Edinara Mendonça Feitosa, também foram espancadas com palmatória no interior da delegacia de polícia, como forma de castigo, conforme relato minucioso nos autos. 



    Dessa forma, requer o Ministério Público que, R. e A. esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para apresentar a defesa inicial, designando-se audiência única, ouvindo-se as vítimas e as testemunhas abaixo elencadas, prosseguindo-se nos demais atos estampados nos arts. 399 e seguintes do CPP, para que ao final DANIEL PEDREIRO DA TRINDADE seja condenado como incurso no Art. 1º, § 1º, c/c § 4º, inciso I e II e § 5º, da Lei nº 9.455/97”. (eDOC 5, p. 3-4)



    Dessa forma, a gravidade do caso, a quantidade de vítimas e a complexidade dos delitos imputados ao paciente justificam a ampliação do rol de testemunhas inicialmente indicadas pela acusação.



    Ademais, ausente demonstração de prejuízo, não há falar em nulidade da designação de audiência de instrução com a finalidade de ouvir as testemunhas remanescentes.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido”. (HC 238579 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. O exame do argumento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 4. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. 5. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 239783 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma Dje. 6.6.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente